Tribunal: TJDFT
Processo: 0722356-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722356-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BRAGA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc., Em contrarrazões (ID 49488102), o agravado pede a suspensão do feito sob o argumento de que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1170. À vista disso, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do sobredito pedido. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 01 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator